Tribunal: TJES
Processo: 5003055-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão sob alegação de nulidade da busca e apreensão por “fishing expedition”, ilicitude das provas derivadas, ausência de fundamentação idônea da decisão e excesso de prazo na tramitação processual, com pedido subsidiário de determinação para apreciação célere de requerimentos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da busca e apreensão e ilicitude das provas por suposta ausência de fundamentação e prática de “fishing expedition”; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo e omissão judicial aptos a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de alegações de nulidade da busca e apreensão quando dependentes de análise fático-probatória não evidente de plano.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes (cocaína e maconha) e instrumentos típicos do tráfico, bem como pelo modus operandi indicativo de dedicação à atividade criminosa.

5. A quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas à presença de apetrechos para preparo e fracionamento, revelam periculosidade concreta do agente e justificam a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

6. A denúncia descreve conduta típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima supera 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP.

7. O entendimento jurisprudencial admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e nas circunstâncias da apreensão, não configurando constrangimento ilegal.

8. A aferição de excesso de prazo não se realiza de forma meramente aritmética, devendo considerar as peculiaridades do caso e a razoabilidade da duração do processo.

9. O trâmite processual revela movimentação regular, com apresentação de defesa prévia, manifestação ministerial e conclusão dos autos para decisão, inexistindo desídia ou paralisação injustificada.

10. Não se verifica ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de nulidade de provas quando dependente de dilação probatória. 2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso, não se configurando por mera soma aritmética de prazos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no HC 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/03/2025; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003055-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO FRANÇA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO FRANÇA DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator praticado pelo

J
UÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
,
nos autos do processo de origem nº 5003964-31.2025.8.08.0004, no qual o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da prisão e das provas dela decorrentes, com fundamento na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, ao argumento de que a busca e apreensão que originou a ação penal baseou-se em relatório de inteligência genérico, o que configuraria
“fishing expedition
”, além de alegar que a decisão judicial que a autorizou carece de fundamentação idônea.

A Defesa alega, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e omissão judicial. Informa que o paciente foi preso em flagrante em 23/12/2025, com posterior oferecimento de denúncia em 13/01/2026. Afirma que, após o protocolo de Defesa Prévia em 26/01/2026, o feito teria permanecido paralisado por quase 30 (trinta) dias na secretaria do juízo, sem intimação do Ministério Público para manifestação.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, o relaxamento da prisão, com expedição imediata de Alvará de Soltura, e subsidiariamente, pugnou pela concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que aprecie os pedidos formulados na Defesa Prévia no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão acostada no ID 18508007.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19027017, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso no dia 23/12/2025 e a audiência de custódia foi realizada no dia 25/12/2025 (ID 88078252 dos autos originários), ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Acolho o pleito, verificando que a liberdade do autuado revela-se temerária, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de farta quantidade de entorpecentes (cocaína e maconha) e apetrechos, tendo o custodiado sido surpreendido no ato de preparação da droga, contexto que denota dedicação à atividade criminosa e afasta, em tese, a aplicação do tráfico privilegiado, conforme fundamentação completa registrada no vídeo da audiência.
Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública
, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...] - destaquei

Frise-se, ainda, que, em 13/01/2026, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, cuja pena máxima ultrapassa
04 (quatro) anos
, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Extrai-se da denúncia (ID 88504451 dos autos originários):

[...] Emerge dos autos em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 23 de dezembro de 2025, por volta das 17:30, na Avenida dos Capixabas, s/nº, na rua da lagoa, bairro Nova Anchieta, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e tinha em depósito 86 g (oitenta e seis gramas) da droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, que contém a substância benzoilmetilecgonina ou éster metílico de benzoilecgonina; bem como 01 (uma) bucha da droga popularmente conhecida como “maconha”, contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que seu uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, descritas no auto de apreensão (p. 14, do Id 88064630) e no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (p. 16, do Id 88064630).

Apurou-se que na data e local acima mencionados, ao realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, policiais foram recebidos por SHYRLLEY BRAZ ALVARENGA BAZELLATO, esposa daquele. Neste momento, ao perceber a presença policial, o denunciado tentou evadir-se pelos fundos do imóvel, sendo, contudo, interceptado por outros agentes que já se encontravam no local e na sua posse foi apreendida uma sacola contendo diversos pinos utilizados para o acondicionamento de cocaína.

Além disso, no interior da residência foram encontradas 01 (uma) pedra grande de “cocaína”, 01 (uma) sacola contendo porção de cocaína em pó, 01 (uma) bucha de “maconha”, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em notas trocadas, 01 (uma) peneira, bem como pinos destinados ao envasamento da substância entorpecente.

Extrai-se que o denunciado, no momento da chegada dos policiais, estava dissolvendo a pedra bruta de “cocaína” na peneira, transformando-a em pó e colocando-a nos pinos. A soma da pedra apreendida e da quantidade de cocaína em pó resultou em aproximadamente 86 g (oitenta e seis gramas) de material, conforme Auto de Apreensão na p. 14 do Id 88064630.

Assim agindo, está o denunciado THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...]

Diante disso, no que tange à alegação de nulidade da busca e apreensão e ilicitude das provas por suposta
"fishing expedition"
baseada em relatório de inteligência genérico, impende registrar que tais teses demandam
incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório da ação originária,
providência incompatível, em regra, com a estreita via do habeas corpus.

Com efeito, o
Habeas Corpus
constitui ação de cognição sumária, não se prestando, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade demonstrável
ictu oculi
, ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, até mesmo para evitar indevida supressão de instância. No caso, a ação penal originária encontra-se em fase inicial, e a versão defensiva contrapõe-se à narrativa consignada pelos agentes públicos, matéria que reclama a formação do contraditório e a adequada instrução processual para melhor elucidação.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, a decisão combatida encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, ancorando-se não apenas na gravidade concreta do delito, mas também na
dinâmica descrita
, com apreensão de entorpecentes (
86 g de cocaína e 1 bucha de maconha
)
e apetrechos, tendo o custodiado sido surpreendido no ato de preparação da droga, contexto que, em tese, indica dedicação à atividade criminosa.

Acrescente-se, ainda, que
a
expressiva quantidade de drogas apreendidas
(cocaína e maconha)
, aliada à presença de apetrechos relacionados ao preparo e fracionamento do entorpecente
, indica, em sede de cognição sumária, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciando risco à ordem pública, em atendimento ao art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante,
foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína),
além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.
A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/03/2025, DJEN de 18/03/2025) – destaquei

Outrossim, no tocante ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, justificado pelo transcurso de aproximadamente 2 (dois) meses desde o protocolo da Defesa Prévia (ocorrido em 26/01/2026) sem a respectiva apreciação pelo juízo de origem, cumpre ressaltar que os prazos processuais não são absolutos e peremptórios.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, em consulta aos autos originários constata-se que a defesa prévia foi apresentada em 26/01/2026 (ID 89266617). Posteriormente, em 24/02/2026, às 11h41, a defesa peticionou pleiteando relaxamento de prisão e revogação da preventiva. Na mesma data, às 17h33, o Juízo de origem encaminhou os autos ao parquet para manifestação (ID 91211953).

Extrai-se, ainda, que o Ministério Público se manifestou em 02/03/2026 (ID 91619047), opinando pelo indeferimento do pedido. Em seguida, na data de 17/03/2026, o paciente se manifestou nos autos, renovando o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme ID 93051504.

Assim, em 05/04/2026, o magistrado encaminhou os autos ao Órgão Ministerial para manifestação acerca do novo pedido (ID 94326510), o que revela o regular trâmite processual.

Diante desse panorama, o trâmite processual verificado não evidencia desídia abusiva apta a ensejar o relaxamento imediato da prisão em sede liminar, tampouco justifica, neste momento, ordem mandamental liminar fixando prazo em horas para deliberação judicial.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para Denegar a Ordem.